Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714262-47.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DAVI PEREIRA DO NASCIMENTO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DAVI PEREIRA DO NASCIMENTO em face do acórdão n. 2044555, desta 3a Turma Criminal (ID 76433518), que deu parcial provimento à apelação interposta pelo embargante, somente para redimensionar a pena acessória para 3 meses e 15 dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 303, §§ 1o e 2o, c/c art. 302, §1o, inciso III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, bem como a pena privativa de liberdade de 3 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. Nas razões recursais (ID 76799578), o embargante alega a ocorrência de omissão por não ter sido enfrentado o argumento de ausência de fundamentação concreta e idônea na valoração negativa da conduta social, conforme exigido pelo art. 59 do Código Penal e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a existência de contradição, por ter sido considerada a prática de um novo crime durante o gozo de liberdade provisória como fundamento para valorar negativamente a conduta social, circunstância já analisada nos maus antecedentes, configurando verdadeiro bis in idem. Requer o acolhimento dos embargos declaratórios para o saneamento dos vícios apontados. Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento dos embargos de declaração, porquanto ausentes a tempestividade e o cabimento, pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, ou pela rejeição dos embargos. É o relatório. Decido. Como sabido, o instrumento em apreço se presta ao esclarecimento ou à complementação do julgado quando constatada ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador – consoante disciplina específica trazida pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. Especificamente quanto ao prazo para sua oposição, o Código de Processo Penal, no art. 619 do CPP, prevê o termo de 2 dias. Sobre o tema, confiram-se precedentes do STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS PARA OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE PATENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. A teor do disposto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para a oposição dos embargos de declaração, em matéria criminal, é de 2 (dois) dias, inclusive para o Ministério Público, que não goza de prerrogativa de prazo em dobro. (...) 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no HC n. 708.908/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.) AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em matéria penal, o prazo para oposição de embargos de declaração é o previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, qual seja, 2 (dois) dias, conforme dispõe o art. 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil não repercutiu no prazo dos embargos em processo penal, que possui disciplina própria. 2. No caso, a decisão foi publicada no dia 19/8/2022 e os embargo foram apresentados no dia 25/8/2022, fora do prazo legal, o que impede o conhecimento. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 757.885/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.) No mesmo sentido, e ressoando o disposto no art. 272 do Regimento Interno do TJDFT, assim vem se posicionando esta Corte: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. DOSIMETRIA. INCREMENTO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. 1. Considerando que os embargos declaratórios de um dos acusados foram opostos após o transcurso do prazo recursal de 02 (dois) dias, previsto no artigo 619, do Código de Processo Penal, e ainda no artigo 272, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, manifesta a sua intempestividade. (...) (Acórdão 1660244, 00124326220178070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 11/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Não se conhece de embargos de declaração opostos após o decurso do prazo de 2 (dois) dias. Embargos não conhecidos. (Acórdão 1620921, 07013812220228070014, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, os embargos são intempestivos, pois o acórdão embargado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 23/9/2025 e considerado publicado no primeiro dia útil seguinte, isto é, 24/9/2025. Assim, prazo de dois dias findou em 26/9/2025. Opostos os embargos de declaração pela defesa apenas em 29/9/2025, manifesta sua intempestividade, pois escoado o prazo legal. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator